Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706615-06.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF) RECORRIDO: ORLANDO BATISTA DOS PASSOS FILHO, ANTONIO BEZERRA SOARES, CLEITON RODRIGO DE SOUZA, RICARDO DE SOUSA SILVA, RODRIGO DE FARIA SILVA, HERMES ELI DA SILVA, SANDRO CIPRIANO CABRAL, JOANA SARAIVA DE SOUSA, ELIS REGINA RODRIGUES COELHO, MARILETE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, ALCIONE ROCHA DE ALMEIDA, ALEX SOARES CARDOSO, MARIA JACINTA MENDES DE FRANCA, WESLEY SILVA DE SOUZA, SILVIO RIBEIRO FIAMONCINI, FABRICIO LACERDA DA SILVA, WILLIAM CAETANO MACHADO, JOSÉ SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES. ELEIÇÃO DE NOVO CORPO DIRETIVO. EDITAL IRREGULAR. CORREÇÃO INADEQUADA. PREJUÍZO AO PROCESSO DEMOCRÁTICO. CANDIDATOS ELEITOS SEM CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA. ADIMPLÊNCIA DAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO ESTATUTÁRIA. 1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2. Se a parte não se dedica minimamente a justificar a utilidade/necessidade da prova testemunhal, não pode questionar a higidez da decisão judicial que a indefere sucintamente. 3. Nos termos do art. 373, II, CPC, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. A presença de vícios no edital de convocação da assembleia geral ordinária, dedicada à eleição do novo corpo diretivo da associação, compromete a higidez do processo democrático, prejudicando o surgimento de novas chapas e, consequentemente, todo o processo eleitoral. 5. Admitida a existência de vícios no edital de convocação e nos atos publicados posteriormente para corrigi-lo, que se mostram em claro desacordo com as normas estatuárias, cuja fiel observância é necessária para garantir a sobrevivência da própria associação, abre-se a possibilidade de reconhecimento de sua nulidade. 6. Verificado o insucesso do réu/apelante na comprovação de que parcela dos integrantes da chapa eleita não se encontravam quites com o pagamento das taxas/contribuições aprovadas em prol da associação, resta afastada a capacidade eleitoral passiva, em conformidade com as normas estatutárias. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 60 e 370, todos do Código de Processo Civil, e 5o, LV, da Constituição Federal, defendendo a validade da Assembleia Geral convocada pelos associados, porquanto fundada em dispositivos legais e estatutários. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado compromete a autonomia e a regularidade da associação. Discorre acerca da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que indeferida a produção de prova testemunhal. Nas contrarrazões, as partes recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 9o, 60 e 370, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese dos autos, em que se discute a regularidade do ato convocatório da assembleia designada para a realização da eleição do novo corpo administrativo da associação de feirantes e a capacidade eleitoral passiva de alguns integrantes da chapa eleita, não se vislumbra qualquer utilidade na produção da prova testemunhal. Sobre o ponto, conveniente registrar que o réu/apelante não conseguiu demonstrar, minimamente, a utilidade desse tipo de prova para o desempenho de seu ônus processual, notadamente quando já admitida a existência de vícios no ato convocatório (ID 61038251 - Pág. 9). A análise dos documentos carreados à petição inicial (ID. 51110742 -51110743) não deixam dúvidas sobre os vícios presentes nos atos convocatórios, com a indicação de datas e prazo equivocados que comprometeram não apenas a regularidade do ato convocatório, mas a de todo o processo eleitoral, que é composto por encadeamento de várias etapas com prazos específicos. Não obstante essa constatação, que não merece maiores considerações por se tratar de fato incontroverso, a ré/apelante insiste na alegação de regularidade da assentada e, por conseguinte, de todo o procedimento eleitoral, sob a garantia de que todo os associados teriam tomado conhecimento sobre a retificação do edital de convocação. Contudo, não trouxe aos autos nenhuma prova robusta capaz de embasar essa conclusão. Não existe, por exemplo, uma lista assinada, de cada um dos associados, confirmando a cientificação ou mesmo a compreensão sobre as confusas mudanças realizadas no edital convocatório (ID 61038251 - Pág. 11). Assim, admitida a existência de vícios no edital convocatório, bem assim a ausência de capacidade eleitoral passiva de parte dos integrantes da única chapa eleita, impõe-se concluir que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, mostrando-se acertada o reconhecimento da procedência da pretensão autoral (ID 61038251 - Pág. 16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002